Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702727-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e APCERGP – ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento (processo no 0713743-09.2020.8.07.0020), ajuizada contra a CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME e COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL. Na petição de ID 34324420, a agravante APCERGP requer a remarcação da data de julgamento. Afirma que foi divulgada no Diário de Justiça do DF do dia 11.04.2021, a pauta de julgamento deste recurso para o dia 20.04.2022, quarta-feira, a partir 13h30. Aduz que foi publicada no DJ de 18.03.2022, para o mesmo dia e hora, o julgamento de outro processo (no 0732585-94.2020.8.07.0001), também de responsabilidade do seu advogado. Sustenta que esse fato impede a atuação do advogado nos dois processos, para sustentação oral, que se faz necessária ante a quantidade de pessoas envolvidas e o interesse social em discussão. Na petição de ID 34336972, a mesma APCERGP requer a juntada do despacho saneador (ID 34336969) onde restou fixada a legitimidade ativa da associação. Decido. De acordo com o art. 2o da Portaria GPR no 841 de 17 de maio de 2021 “as pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico - DJE com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão”. A pauta de julgamento foi disponibilizada no Diário de Justiça do DF da segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, Edição no 68/2022, pág. 478/479, e publicada no dia seguinte, 12 de abril de 2022, portanto com menos de 5 dias de antecedência do julgamento (quarta-feira dia 20 de abril de 2022), levando-se em consideração o recesso de páscoa de 13 a 15 de abril e o final de semana. Assim, defiro o pedido de remarcação da data de julgamento do processo para a próxima pauta disponível. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator